Tribunal: STF
Processo: RE 1303441
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANUTENÇÃO DE LINHA FÉRREA. RESPONSABILIDADE.ARTS. 21, XII, D E 37, §6º, DA CRFB/88. LEI Nº 8.987/95. DECRETO Nº 1.832/98. RESOLUÇÃO Nº 2.748/08. 



    Sendo a prova dirigida ao magistrado, e tendo ele fundamentadamente decidido pela sua desnecessidade, não prospera a alegação de cerceamento de defesa no ponto. Destaca-se, ainda, que o artigo 130 do CPC/1973 (370 do CPC/2015) confere ao juiz a avaliação da pertinência das provas requeridas, tendo o magistrado agido corretamente, de acordo com o previsto nos artigos 330, inciso I, e 420, parágrafo único, do CPC/1973 (correspondentes aos artigos 355, inciso I, e 464, parágrafo único, do CPC/2015), em observância aos princípios da economia e celeridade processual. 



    É responsabilidade da concessionária manter a via permanente, o material rodante, os equipamentos e as instalações em adequadas condições de operação e de segurança, e estar aparelhada para atuar em situações de emergência, decorrentes da prestação do serviço de transporte ferroviário. 



    É responsabilidade da agência a fiscalização do cumprimento das obrigações por parte da concessionária. 



    A falta ou deficiência da prestação do serviço acaba gerando o direito subjetivo da coletividade atingida por seu não cumprimento a obter em Juízo que seja o responsável compelido a essa obrigação de fazer. É possível, assim, o controle judicial da atuação do Estado, mesmo quando este sustenta que esteja havendo ingerência na esfera do seu poder discricionário, pois esse poder apresenta limitações, em especial quando se trata da realização de direitos fundamentais, de forma que não prospera qualquer alegação de violação à separação dos poderes. 



    A verificação de vícios e falta de cumprimento das obrigações legais e contratuais justifica condenação à reparação e à indenização. 



    Evidenciado o dano ambiental, consistente na poluição advinda do derramamento de combustível no solo, que, indubitavelmente, gera um desequilíbrio ecológico ocasionando inúmeros efeitos deletérios às espécies e ao ecossistema local, assim como evidente impacto para a comunidade, impõe-se à ré a obrigação de reparar o dano. 



    A determinação de prazo para cumprimento de medida judicial é perfeitamente admissível, a fim de garantir a imediata efetividade do julgado, de acordo com os princípios regentes de nosso ordenamento jurídico. 



    Possibilidade de condenação da Fazenda Pública em astreientes, porquanto tal medida atribui maior eficácia às decisões judiciais” (págs. 152-153 do documento eletrônico 19).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (págs. 318-322 do documento eletrônico 19).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se violação dos arts. 2°; 37, § 6°; 165, § 8°; e 167, I, II e V, da mesma Carta.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pela qual entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    Desse modo, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas deste Tribunal: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1.009.564-AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.035, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 C.C. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 1.135.152-AgR/AL, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.102.012-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma – grifei).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores” (RE 993.775-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido, no que importa, as seguintes passagens: 



    “[...]



    O transporte ferroviário no Brasil possui uma rede de 30.129 quilômetros de extensão, dos quais 1.121 quilômetros são eletrificados, espalhados por 22 estados brasileiros mais o Distrito Federal, divididos em quatro tipos de bitolas. A primeira ferrovia do Brasil foi inaugurada em 1854, ligando o Porto de Mauá à localidade de Raiz da Serra, no Rio de Janeiro. No Sul do país, as primeiras ferrovias foram construídas nas décadas de 1870 e 1880. Por volta de 1870 a 1930, as ferrovias brasileiras foram as principais responsáveis pelo escoamento da produção agrícola brasileira. No Rio Grande do Sul, a primeira ferrovia foi inaugurada em 1874, ligando Porto Alegre a São Leopoldo. 



    Especificamente no Município de Cruz Alta, fundado em 1821 e um dos maiores e mais importantes municípios do Estado à época, teve sua ferrovia inaugurada em 1894 integrando a Malha Sul (malha ferroviária dos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo, com 5.186km) e concedida para exploração de desenvolvimento do serviço público de transporte ferroviário de carga em 27/02/1997, pelo período de 30 anos, à Ferrovia Sul Atlântico. Esta companhia passou a adotar o nome América Latina Logística - ALL em 1998, quando adquiriu a concessão do serviço ferroviário de linhas na Argentina. 



    Em 2010, a ALL operava a mais extensa malha ferroviária da América do Sul, com 21.300km de extensão, sendo detentora de concessões de uma área com 75% do PIB do Mercosul. Em 2013, a ALL enfrentou dificuldades em razão de cancelamento de contratos por supostas violações, e, em 2015, a ALL se fundiu com a RUMO LOGISTICA do Grupo Cosan.



    Conforme art. 21, XII, 'd', da CRFB/88, compete à UNIÃO ‘explorar, direta ou mediante autorização, concessão ou permissão (...) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território’. 



    Prevê o art. 6º da Lei nº 8.987/95: 



    [...]



    O Regulamento dos Transportes Ferroviários, constante do Decreto nº 1.832/98, dispõe: 



    [...]



    Por fim, a Resolução ANTT nº 2.748/08, que dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelas concessionárias de serviços públicos de transporte ferroviário de cargas, regra: 



    [...]



    Quanto ao descumprimento das obrigações contratuais, insurge-se a ANTT apontando ter cumprido como o dever de manutenção dos condições de segurança e trafegabilidade da via férrea, destacando que realiza vistorias constantes com o objetivo de manter tais condições, enquanto a ALL aduz que o magistrado furtou-se da análise e cotejo das medidas que foram adotadas pela apelante para a manutenção, segurança e trafegabilidade da ferrovia no ano de 2014, medidas que objetivaram atender aos relatórios da ANTT. 



    Entretanto, e conforme já destacado supra, relatórios da ANTT, da ALL e do MPF foram enfáticos ao constatar vícios da via e determinar regularização, sem fiscalização posterior para verificar o cumprimento das determinações, acarretando o fatídico acidente em 2013. 



    Cabe referir, ainda, que a ANTT, em 30-9-2013, determinou à concessionária a suspensão temporária do tráfego de trens com produtos perigosos, considerando a comprovação de que não havia quaisquer condições de trafegabilidade no trecho Santa Maria – Cruz Alta, porém, cerca de 14 dias após, a ANTT revogou a suspensão, sem ter feito nova inspeção no trecho. 



    [...]



    A ALL também aponta ser indevida a interferência do Poder Judiciário nas atribuições da ANTT, tendo havido violação ao princípio da separação de poderes e das previsões da Lei n. 10.233/2001” (págs. 156-179 do documento eletrônico 19).



    Assim, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais, o que é vedado pelas Súmulas 279/STF e 454/STF, bem como da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Leis 8.987/1995 e 10.233/2001, Decreto 1.832/1998 e Resolução ANTT 2.748/2008), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco julgados de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.071.256-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    "Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Concurso público. Prequestionamento. Ausência. Exame médico. Preenchimento dos requisitos do edital. Análise de cláusulas do instrumento convocatório. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Controle judicial da legalidade dos atos administrativos. Possibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise das cláusulas de edital de concurso público e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF.



    3. Não viola o princípio da separação dos poderes o controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso público.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. Inaplicável o art. 85, § 11, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança" (RE 963.952-AgR/AC, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME MÉDICO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE PROVAS E DE ANÁLISE DO EDITAL DO CONCURSO. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO" (ARE 777.539-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator